Tribunal: TJES
Processo: 5002844-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Índice da Alíquota; Cálculo de ICMS "por dentro"
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002844-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. As razões expostas pelas recorrentes quanto ao mérito da causa configuram tentativa de modificação do entendimento exposto ou seu sobrestamento, sendo certo que o pedido de suspensão de julgamento do presente feito não se justifica, notadamente porque o próprio STF não determinou o sobrestamento do trâmite processual das demandas como a que se aprecia.

2. No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes
(AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

3. Razão assiste às recorrentes quanto à alegada omissão afeta à distribuição do ônus da sucumbência. Afinal, diante do acolhimento do pedido subsidiário, deve o Estado ter sido condenado a ressarcir 50% do montante pago pelas embargantes a título de custas processuais.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vitória, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5002844-92.2022.8.08.0024

Embargantes: Ebazar.Com.Br e Mercadopago.Com Representações Ltda

Embargado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Ebazar.Com.Br e Mercadopago.Com Representações Ltda contra o acórdão de id. 8847671, de relatoria do Desembargador Convocado ALdary Nunes Junior, que deu parcial provimento à apelação por elas anteriormente interposta,
para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a inexigibilidade do diferencial de alíquota apenas pelo prazo de noventa dias a contar da data de publicação da Lei Complementar nº. 190/2022.

Em suas razões, os embargantes alegam, em síntese, que (a) ainda não transitaram em julgado as ADIs nº 7066, 7070 e 7078, estando pendente de julgamento, inclusive, recurso de Embargos de Declaração que pleiteia a atribuição de efeitos infringentes; (b) também está pendente de julgamento, pelo STF, o Tema 1266, em que se discute, justamente, a incidência ou não das garantias da anterioridade anual e nonagesimal para a cobrança do tributo em discussão; (c) omitiu-se o acórdão embargado quanto à distribuição do ônus da sucumbência, pois deveria o Estado ter sido condenado a ressarcir 50% do montante pago pelas embargantes a título de custas processuais; (d) buscam a análise direta e a apreciação explícita dos enunciados dispostos nos arts. 141, 492 e 927, III do Código de Processo Civil, nos arts. 142 e 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, no art. 15, § 5º, da Lei n° 12.016/09, no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, no art. 3º da Lei Complementar n° 190/22 e nos arts. 4º, §2º, e 13, § 3º, 6º e 7º, todos da LC 87/96.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. As razões expostas pelas recorrentes quanto ao mérito da causa configuram tentativa de modificação do entendimento exposto ou seu sobrestamento, sendo certo que o pedido de suspensão de julgamento do presente feito não se justifica, notadamente porque o próprio STF não determinou o sobrestamento do trâmite processual das demandas como a que se aprecia.

2. No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes
(AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

3. Razão assiste às recorrentes quanto à alegada omissão afeta
à distribuição do ônus da sucumbência. Afinal, diante do acolhimento do pedido subsidiário, deve o Estado ter sido condenado a ressarcir 50% do montante pago pelas embargantes a título de custas processuais.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 05.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.